Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. MONTANTE COMPATÍVEL COM O CARÁTER COMPENSATÓRIO E INIBITÓRIO DO INSTITUTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. O valor fixado à guisa de danos morais mostra-se razoável e proporcional aos fins a que se destina, logo improcede o pleito defensivo de redução do quanto indenizatório.

3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante considerada.

4. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.